Tribunal: TJMT
Processo: 0033906-84.2014.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0033906-84.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), EDSON RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 063.338.861-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DO CREDOR NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO.

Vigora na jurisprudência o entendimento de que para o reconhecimento da prescrição intercorrente (em razão de inércia da parte interessada) deve ser realizada a prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (REALTOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso
, objetivando a reforma da sentença que julgou extinta, com resolução de mérito, ação de execução movida em desfavor de
Edson Rodrigues de Souza
, ante o reconhecimento da prescrição.

Para tal desiderato, sustenta o apelante que tomou todas as providências no sentido de dar o devido andamento processual, diligenciando processualmente de todas as formas visando a citação do apelado.

Não houve a angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante ajuizou a presente ação de execução de título extrajudicial em 25/07/2014, objetivando o recebimento da quantia de R$ 7.212,90 (sete mil duzentos e doze reais e noventa centavos), oriundo da inadimplência da Cédula de Crédito Bancário n. B32031829-8).

Em 26/08/2014 foi ordenada a citação do executado para pagar a dívida, contudo, até a data da prolação da sentença (24/01/2020), apesar de inúmeras tentativas no decorrer do processo, não foi possível localizar o devedor.

Sobreveio, então, sentença de extinção da ação, com resolução de mérito, ante a desídia em promover o andamento do feito, transcorrendo o prazo de prescrição do título, desde o ajuizamento da demanda (ID. 66575450).

Irresignado, o apelante defende que tomou todas as providências no sentido de dar o devido andamento processual, diligenciando processualmente de todas as formas visando a citação do apelado.

É cediço que a prescrição intercorrente se dá quando o autor permanece inerte no prazo idêntico ao da prescrição da pretensão, mesmo após a intimação pessoal para dar seguimento à demanda.

A propósito, esse é o entendimento consolidado no STJ,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/1973) - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que para reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia do exequente, mediante a intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos. Precedentes. (...)”
(STJ - AgInt no AREsp 787.216/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 23/08/2016)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. 1. Para reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia do exequente, mediante a intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”
(STJ - EDcl no AREsp 604.906/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

In casu
, o autor ajuizou a presente ação em 25/07/2014, ao passo que, em 26/08/2014, foi ordenada a citação do executado para pagar a dívida. No dia 02/03/2015 aportou aos autos a certidão do meirinho, dando conta da impossibilidade de intimação do requerido/apelado, razão pela qual o autor compareceu nos autos pugnando pelo bloqueio de valores via bacenjud, o que foi deferido pelo juízo
a quo
em 03/02/2016.

Em razão da tentativa frustrada, em 13/04/2016 foi determinada a intimação da parte autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, o que foi prontamente atendido pela exequente, que, na ocasião, pediu a realização de buscas via sistema Infojud, sendo indeferido pelo juízo
a quo
, em razão da ausência de citação do apelado.

Ato contínuo, novamente foi determinada a citação da parte autora, para promover o andamento do feito em 16/02/2017, sobrevindo pedido de suspensão com fulcro no art. 921, III, do CPC, o qual foi deferido pelo prazo de 01 (um) ano, e, depois, em 03/04/2019, após novo pedido de suspensão, foi deferido por mais

01 (um ano). Sendo assim, o processo ficou suspenso entre 2017 e 2019.

Decorrido o aludido prazo, o autor pugnou pela citação do devedor através de edital, ao passo que, em razão do indeferimento em 17/07/2019, formulou pedido de consulta de endereços via sistemas bacenjud e infojud, sobrevindo sentença de mérito em 24/01/2020, com o reconhecimento da prescrição intercorrente (ID. 66575450).

Pelo breve apanhado, verifica-se que, embora entre os andamentos no feito tenha ocorrido considerável lapso de tempo, em nenhum deles a inércia foi superior a 3 (três) anos, tampouco a soma desses períodos chega-se ao prazo prescricional da ação em curso. Além disso, em algumas ocasiões houve também demora do Judiciário em impulsionar a lide.

Assim, em que pese a demora para o cumprimento do ato citatório, em momento algum se verificou a efetiva desídia da parte requerente ao impulsionar o processo.

Da análise dos autos, verifica-se que a apelante não permaneceu inerte, e tampouco a demora na citação pode ser a ele imputada, tendo em vista que, em várias oportunidades, diligenciou na busca de novos endereços, inclusive, mediante requerimento de busca ao juízo
a quo
.

Por derradeiro, importante frisar, ainda, que só é admitido o reconhecimento da prescrição intercorrente se, antes, houver a intimação pessoal do exequente para conferir andamento ao feito, o que não ocorreu.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AJUIZAMENTO ANTES DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO DEMANDANTE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – ABANDONO NÃO VERIFICADO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se o credor é diligente no sentido de impulsionar os autos, não há que se falar em prescrição da pretensão porque o prazo prescricional permanece interrompido desde o despacho que ordena a citação da parte ré.
Vigora na jurisprudência o entendimento de que para o reconhecimento da prescrição intercorrente (em razão de inércia da parte interessada), deve ser realizada a prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito, o que não ocorreu nos autos
.”
(Relator DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019)” (destaquei)

Portanto, com essas considerações, afigura-se imperiosa a desconstituição da sentença para determinar o retorno dos autos à instância de origem e seguir o seu regular processamento.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para desconstituir a sentença objurgada, a fim de dar prosseguimento regular no feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020